Tribunal: TJSP
Processo: 1008122-80.2018.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008122-80.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada SIMONEIDE MEDEIROS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença em sede do
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
Comarca:
RIO CLARO - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1008122-80.2018.8.26.0510)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
SIMONEIDE MEDEIROS DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os
membros superiores da autora guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e implicam déficit
funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
modificada parcialmente em sede do reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Simoneide Medeiros
dos Santos contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
na empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões nos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade profissional.
Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 72/78).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença à autora, bem como
convertê-lo em seu homônimo acidentário, a partir da cessação indevida
(30.11.2014 - página 27), até que seja submetida a reabilitação
profissional, além de juros de mora, despesas processuais e honorários
advocatícios a serem fixados em execução. Determinou o Juízo a remessa
dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 98/99).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença sob o argumento de que não restaram comprovados nos autos o
vínculo ocupacional das lesões reclamadas pelo autor e tampouco o
prejuízo
funcional
delas
resultantes.
Subsidiariamente,
pede:
a)
reconhecimento da prescrição quinquenal; b) fixação de termo final do
benefício; c) que a avaliação quanto à inclusão da autora em programa de
reabilitação profissional cabe ao INSS; d) redução da verba honorária e
observância da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; e) aplicação
do Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto aos critérios de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
monetária e juros de mora; f) suspensão do benefício caso a autora tenha
exercido atividade remunerada (páginas 103/113).
A autora apresentou resposta (páginas 120/124).
Adveio cópia do laudo médico-pericial com a devida
subscrição pelo Perito Judicial (ver páginas 130/136).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido,
amparado nos exames pertinentes realizados, ser ela portadora de
disfunção de ombros, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na
medida em que obstam o exercício da função habitual, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
agravamento das lesões, mas não para outras atividades compatíveis com a
disfunção permanente adquirida (ver páginas 75/76).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do Perito Judicial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada (ver páginas 75/76).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a conversão do auxílio-doença
NB 31/547.725.257-6 em seu homônimo acidentário, bem como a
concessão de benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:
a) Do benefício a ser deferido, abono anual e quanto à
reabilitação profissional.
No caso em apreço, o que se extrai da conclusão da avaliação
médica efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo
funcional ostentado pela autora não a torna inapta ou inválida (ainda que
temporariamente) para o trabalho, constituindo déficit laboral de cunho
parcial e permanente, estando apta para o desempenho de outras funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
compatíveis com suas limitações físicas.
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, parágrafo 1o, da Lei
8.213/91, afastando-se, por consequência, o comando de submissão ao
procedimento de reabilitação profissional determinado pela r. sentença.
O termo inicial do auxílio-acidente fica mantido a partir da
cessação indevida do auxílio-doença pago no âmbito administrativo,
subentendendo-se esta como o dia seguinte, ou seja, 01.12.2014 (ver
página 27), incluindo-se também o abono anual conforme expressa
previsão do artigo 40 do mesmo Diploma Legal.
Outrossim diante do marco inicial fixado não se cogita no caso
em apreço de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação.
b) Da verba honorária.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em
conta a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a
execução, conforme assentado pela r. sentença, quando, então, deverá ser
aferido em conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
Código de Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
c) Da apuração dos valores.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos
de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o
quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, modifico em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510
Voto no 37.040
Apelação / Remessa Necessária no 1008122-80.2018.8.26.0510 - Voto no 37.040
a r. sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator